Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0707355-27.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: GIULIANE REIS DE PAULA, DAVI LIMA DE OLIVEIRA DESPACHO Inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pelo recorrente. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios da situação alegada. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. No mesmo prazo supra, faculto ao recorrente proceder a comprovação do recolhimento do preparo recursal e das custas processuais, sob de pena de deserção, advertindo-o que, após a apreciação do pedido, não será reaberto o prazo para o respectivo recolhimento do preparo. Brasília, 26 de junho de 2020.